Tribunal: TJMT
Processo: 1008081-63.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008081-63.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA FERREIRA DA CUNHA - CPF: 969.187.481-49 (RECORRENTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1008081-63.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S/A

Recorrida(s):

Laura Cristina Ferreira da Cunha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC.

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de origem do débito não comprovada, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A origem da dívida restou devidamente comprovada, pelo vasto conteúdo probatório aportado aos autos, não havendo provas do pagamento da dívida, ônus que a autora não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Constatada a inadimplência da consumidora, não é ilegal a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto, rejeito as preliminares, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para anular os débitos nos valores de R$ 1.836,58 (hum mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), contrato n.o 497475673, e R$ 100,98 (cem reais e noventa e oito centavos), contrato n.o 497475723, providenciando as baixas das inscrições junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Condeno ainda a Reclamada em indenizar a reclamante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 23/11/2020.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei no 9.099/95).”.

O caso em discussão se refere a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.836,58, disponibilizado em 23/11/2020, cuja dívida a reclamante afirma desconhecer a origem.

Pois bem.

Se a autora nega a existência da relação contratual, compete ao requerido comprovar a origem da dívida e a legalidade do débito negativado.

Segundo as provas produzidas, a recorrida mantinha relação contratual com a recorrente, por meio da conta corrente n. 35222-0, agência 1130, desde 29/07/2008. Que diante da existência de saldo devedor, a autora formalizou contrato de renegociação da dívida n. 00049747567-3, firmado em 31/05/2020, valor de R$ 35.140,91, a ser quitado em 24 parcelas de R$ 1.836,58. Deixou de quitar a sétima parcela, razão pela qual houve a restrição em seu nome.

Com isso foram apresentados os seguintes documentos: extratos bancários, contrato de abertura de conta corrente devidamente assinado, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento, averbação de divórcio, declaração de rendimentos e telas sistêmicas da renegociação informada.

Diante do vasto conteúdo probatório, as telas sistêmicas complementam as informações, considerando que a autora em impugnação a contestação não apresentou prova do pagamento do débito.

Desta forma, a meu ver, restou devidamente comprovada a origem do débito que ensejou a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos. Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022